Tribunal: TJES
Processo: 5009393-59.2023.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-12-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Embargos de Declaração no Conflito de Competência nº 5009393-59.2023.8.08.0047
Juízo de origem: 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES
Embargante: Ivan Martins Falcão e outro
Embargado: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO INTERNA NO VOTO. ERRO MATERIAL VERIFICADO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
Trata-se de embargos de declaração opostos por Ivan Martins Falcão, em face de acórdão proferido nos autos de conflito de competência, que fixou a competência da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES para o processamento e julgamento da ação penal nº 0001719-16.2022.8.08.0012. O embargante apontou contradição interna no voto, ao sustentar que o relator teria indicado, em trecho isolado, o provimento do recurso, embora a conclusão do julgado tenha sido pelo seu desprovimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(i) Verificar se há contradição interna no voto condutor do acórdão que negou provimento aos embargos anteriores, em virtude de trecho que afirma, equivocadamente, o provimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O voto condutor reconhece a existência de erro material em trecho isolado da decisão, no qual se afirmou equivocadamente que o recurso merecia provimento.

A fundamentação integral do voto e a conclusão final foram no sentido do desprovimento dos embargos, inexistindo contradição que comprometa a coerência do julgado.

O erro material foi corrigido de ofício, conforme previsão legal, sendo o recurso conhecido e desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Embargos conhecidos e desprovidos, com correção de erro material de ofício.

Tese de julgamento
:

A existência de erro material em trecho isolado do voto não caracteriza contradição interna quando a fundamentação e a conclusão do julgado caminham coerentemente no sentido do desprovimento do recurso.

O erro material pode ser corrigido de ofício pelo relator, sem necessidade de reforma do julgado.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 619; CPC, art. 494, I.

Jurisprudência relevante citada
: (Não há menção a precedentes específicos no voto; omite-se)

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento aos embargos de declaração, com correção de erro material de ofício
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009393-59.2023.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Embargos de Declaração no Conflito de Competência nº 5009393-59.2023.8.08.0047
Juízo de origem: 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES
Embargante: Ivan Martins Falcão e outro
Embargado: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO INTERNA NO VOTO. ERRO MATERIAL VERIFICADO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
Trata-se de embargos de declaração opostos por Ivan Martins Falcão, em face de acórdão proferido nos autos de conflito de competência, que fixou a competência da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES para o processamento e julgamento da ação penal nº 0001719-16.2022.8.08.0012. O embargante apontou contradição interna no voto, ao sustentar que o relator teria indicado, em trecho isolado, o provimento do recurso, embora a conclusão do julgado tenha sido pelo seu desprovimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(i) Verificar se há contradição interna no voto condutor do acórdão que negou provimento aos embargos anteriores, em virtude de trecho que afirma, equivocadamente, o provimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O voto condutor reconhece a existência de erro material em trecho isolado da decisão, no qual se afirmou equivocadamente que o recurso merecia provimento.

A fundamentação integral do voto e a conclusão final foram no sentido do desprovimento dos embargos, inexistindo contradição que comprometa a coerência do julgado.

O erro material foi corrigido de ofício, conforme previsão legal, sendo o recurso conhecido e desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Embargos conhecidos e desprovidos, com correção de erro material de ofício.

Tese de julgamento
:

A existência de erro material em trecho isolado do voto não caracteriza contradição interna quando a fundamentação e a conclusão do julgado caminham coerentemente no sentido do desprovimento do recurso.

O erro material pode ser corrigido de ofício pelo relator, sem necessidade de reforma do julgado.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 619; CPC, art. 494, I.

Jurisprudência relevante citada
: (Não há menção a precedentes específicos no voto; omite-se)

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Nº.:

5009393-59
-202
3
.8.08.0047

EMBARGANTE
:
IVAN MARTINS FALCÃO E OUTRO

EMBARGADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela defesa de Ivan Martins Falcão nos autos de número 5009393-59.2023.8.08.0000, após o julgamento dos Embargos que negou provimento ao pedido de efeitos infringentes, que culminou com o acórdão de julgamento contido no id 10001902 que fixou a competência do Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES para processar e julgar os autos de número 0001719-16.2022.8.08.0012.

Em suas razões (Id.
14484702
),
o
embargante
Ivan Martins Falcão (Id. 11063973) sustenta a existência de contradição interna no julgamento pois consta no contexto do voto que o Relator daria provimento aos aclaratórios, tendo, por fim, negado provimento ao recurso, o que estampa a contradição.

Em sede de contrarrazões,
a Procuradoria
se manifestou quanto ao
im
provimento do recurso.

A
pós analisar a presença dos pressupostos indispensáveis ao processamento da irresignação, entendo que o recurso
não
merece provimento
por tratar-se de mero erro material contido no voto externado
.

É que toda a fundamentação exposta minudentemente quanto a inexistência dos vícios apresentados pelas partes, conduz a conclusão, como consta no voto, pelo improvimento do recurso.

Assim, a leitura de uma única frase, onde houve o erro material sobre o não provimento do recurso, não tem força para desconstruir todo os demais verbetes que foram assinalados no voto condutor para que, a despeito das alegações ventiladas pelas defesas, restasse demonstrado a inexistência de prejuízos às defesas com o deslinde do conflito de competência deflagrado perante esta corte.

Desta forma, entendo por ter havido erro material, cognoscível de ofício e corrigido de igual forma, para que onde consta:

“Após analisar a presença dos pressupostos indispensáveis ao processamento da irresignação, entendo que o recurso merece provimento, com efeitos infringentes ao julgado, conforme passo a expor”.

D
eve ser consignado que:

Após analisar a presença dos pressupostos indispensáveis ao processamento da irresignação, entendo que o recurso não merece provimento, com efeitos infringentes ao julgado, conforme passo a expor.

P
elo exposto, CONHEÇO DO RECURSO PARA
NEGAR
-
LHE
PROVIMENTO,
corrigindo o erro material de ofício e
dando as demais matérias como prequestionadas
.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.